Tribunal: CARF
Processo: 17460.000489/2007-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000489/2007-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.736 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
ELESANDRA APARECIDA CRUZ FROES EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/05/2002 a 30/11/2006
AFERIÇÃO
INDIRETA.
MÃO
DE
OBRA.
AUSÊNCIA
DE
DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL.
Para fins previdenciários, a fiscalização está autorizada a aferir indiretamente a
remuneração da mão de obra não discriminada em nota fiscal, fatura ou recibo
de prestação de serviços, com o percentual previsto na legislação de regência.
Quando houver previsão contratual de fornecimento de máquinas e/ou
equipamentos e seus valores não estiverem estabelecidos no contrato nem
discriminados na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, o valor
do serviço corresponde, no mínimo, a 50% do valor bruto da nota fiscal, fatura
ou recibo.
Neste caso, a remuneração da mão de obra utilizada na prestação de serviços
corresponde, no mínimo, a 40% do valor dos serviços constantes da nota fiscal,
da fatura ou do recibo de prestação de serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para que seja considerada como base de cálculo das
contribuições, nas competências de 05/2002 a 09/2002, o montante correspondente a 20% do
valor bruto das notas ficais em vez dos 50% considerados pela fiscalização.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000489/2007-80
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.736 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000489/2007-80

Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Wilderson Botto (suplente convocado). Ausente a Conselheira Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente trechos
do relatório redigido no Acórdão n. 04-13.563, pela 4a turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Campo Grande/MS, às fls. 75/80:
Trata-se de fiscalização realizada pelo Auditor-Fiscal Sr. Nilson Vitorino, determinada
pelo Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n° 09367027F00 (fls.33) e que foi
recebido pela Sra. Elesandra Aparecida Cruz Froes, titular, juntamente, com o Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD (fls.34/35).
Na ação fiscal constatou-se que a Empresa Individual é prestadora de serviços na área
rural e, que no período de maio/2002 a setembro/2002 a empresa prestou serviços,
conforme as notas fiscais de serviços nos 001 a 014, fls.41 a 54, mas nesse período não
houve registro de nenhum empregado e, somente, ocorrendo o 1° registro em outubro de
2002, sendo assim, a Auditoria aferiu o crédito tributário para o período, como mão de
obra, aplicando o percentual de 50% sobre as notas fiscais, como base de cálculo.
A fiscalização também apurou que foi retido o percentual de 11% sobre a mão de obra
destacada nas notas fiscais de serviços e, que essas retenções foram aproveitadas e
deduzidas das contribuições sociais devidas sobre as folhas de pagamentos e os valores
declarados nas GFIP e, que as mesmas foram suficientes para compensar as
contribuições devidas no período de outubro de 2002 a outubro de 2005, e a partir de
novembro de 2005 originaram-se os fatos geradores não recolhidos e os recolhidos em
valor inferior para a Seguridade Social e, correspondem às contribuições previdenciárias
devidas pelos Segurados Empregados, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas
ou creditadas, pelo Sujeito Passivo — empregador e, que estas foram informadas nas
GFIP e nas folhas de pagamentos.
A partir de outubro/2004 a empresa obteve judicialmente, que não fossem mais retidos
os 11% sobre a mão de obras destacadas nas notas fiscais de serviço.
A Auditoria constatou que os valores das contribuições previdenciárias devidas pelos
segurados empregados, descontadas das remunerações pagas pela Empresa, não foram
integralmente repassados para a Seguridade Social, portanto, elaborou a Representação
Fiscal para Fins Penais.
O crédito tributário desta Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD é de R$
33.737,91 (trinta e três mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa e um centavos).
Os lançamentos dos créditos referentes às contribuições dos segurados empregados para
a Seguridade Social, estão devidamente relacionados no relatório DADDiscriminativo
Analítico do Débito, fls. 04 a 06, parte integrante desta Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito — NFLD.
A Auditoria Fiscal no Relatório Fiscal fls. 38 a 40, informa os levantamentos que
constituíram fatos geradores das contribuições sociais lançadas na NFLD.
O Impugnante tomou ciência da NFLD no dia 31/01/2007 (fl. 01), e apresentou, no dia
15/02/2007 a impugnação de fls. 63 a 66, alegando, em síntese, que:

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.736 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000489/2007-80

DA PRELIMINAR
O percentual de 50%, aplicada pela Auditoria fiscal, sobre as notas fiscais no período de
maio/2002 a setembro/2002 ficaram acima da média do valor pago aos empregados,
após esse período e, que a partir de outubro/2002 até dezembro/2006 os valores das
notas fiscais não correspondem a 20% do valor pago aos empregados devido à
utilização de máquinas, portanto, possibilitando a retificação parcial do valor aferido na
NFLD.
NO MÉRITO
Discorda do percentual de 50% aplicado sobre as notas fiscais serviços que foram
determinados como base de cálculo das contribuições sociais, pois, os serviços
prestados utilizaram-se de maquinários.
DO PEDIDO
Pelo exposto, requer a retificação parcial da NFLD.
A autoridade julgadora rejeitou a redução do percentual para 20%, pois não foram
produzidas provas que, nos serviços prestados, foram utilizados maquinários.
Ratifica o procedimento de fiscalização, em conformidade com o § 3o do art. 33
da Lei n. 8.212/91 e o arts. 600, I e II, e 601 da IN MPS/SRP no 3/2005, e considera procedente o
lançamento.
Ciência realizada em 17/3/2008, conforme AR à fl. 85.
Recurso voluntário protocolizado em 27/3/2008, às fls. 88/90.
O recorrente reconhece como procedente a informação de que, no período de maio
a setembro/2002, prestou serviços e não registrou funcionários, discordando do percentual de
50% sobre os valores das notas fiscais à título de crédito tributário.
Para provar isto, anexa instrumento particular de contrato de empreitada com
utilização de equipamentos no 29.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
O litígio consiste em determinar, a luz das provas, qual o percentual de apuração
da remuneração a incidir sobre o valor dos serviços das notas fiscais: se 20% ou 50%.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.736 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000489/2007-80

Com fulcro nos arts. 600 e 601 da IN MPS/SRP n. 3/2005 e na falta de provas, o
acórdão recorrido ratificou o relatório fiscal e julgou procedente o percentual de 50% utilizado.
Para desfazer isto em sede de recurso, o recorrente anexa o Instrumento Particular
de Contrato de Empreitada com Utilização de Equipamentos no 29, fls. 92/96, de onde retiro:
2 - O EMPREITEIRO contribuirá para a consecução da obra certa, na exata forma e
condições estabelecidas na mesma “Ordem de Serviço - Contrato de Empreitada”,
através de empregados e ou prepostos seus, assim como com a utilização dos seguintes
equipamentos de que é possuidor:
...
4.1) Considerando-se que o pagamento correspondera ao serviço efetivamente
realizado, assim como por tratar-se de valor variável, deverá o EMPREITEIRO
discriminar na correspondente Nota Fiscal, o valor correspondente à mão-de-obra e à
utilização do(s) equipamento(s) estabelecido(s) na cláusula 2a;
4.2) Em face às cláusulas precedentes, de comum acordo estabelecem em 80% do total,
o valor pela utilização dos equipamentos, assim e 20% do total, o valor correspondente
à mão-de-obra;
Também trouxe as notas fiscais de serviços, de fls. 97/110, que não discriminam o
valor correspondente da mão de obra e da utilização de equipamentos.
Pois bem.
A legislação que fundamentou o lançamento, a Instrução Normativa MPS/SRP no
3/2005, assim dispunha em relação à apuração da remuneração contida em nota fiscal, fatura ou
recibo de prestação de serviços com fornecimento de materiais e/ou equipamentos:
Subseção Única Aferição Indireta da Remuneração da Mão-de-Obra com Base na
Nota Fiscal, na Fatura ou no Recibo de Prestação de Serviços
Art. 600. Para fins de aferição, a remuneração da mão-de-obra utilizada na prestação de
serviços por empresa corresponde ao mínimo de:
I - quarenta por cento do valor dos serviços constantes da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços;
II - cinqüenta por cento do valor dos serviços constantes da nota fiscal, da fatura ou do
recibo, no caso de trabalho temporário.
Parágrafo único. Nos serviços de limpeza, de transporte de cargas e de passageiros e nos
de construção civil, que envolvam utilização de equipamentos, a remuneração da mão-
de-obra utilizada na execução dos serviços não poderá ser inferior aos respectivos
percentuais previstos nos arts. 602, 603 e 605.
Art. 601. Caso haja previsão contratual de fornecimento de material ou de utilização de
equipamento próprio ou de terceiros, exceto os equipamentos manuais, para a execução
dos serviços, se os valores de material ou equipamento estiverem estabelecidos no
contrato, ainda que não discriminados na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação
de serviços, o valor da remuneração da mão-de-obra utilizada na prestação de serviços
será apurado na forma do art. 600.
§ 1o Caso haja previsão contratual de fornecimento de material ou de utilização de
equipamento próprio ou de terceiros, exceto os equipamentos manuais, e os valores de
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.736 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000489/2007-80

material ou de utilização de equipamento não estiverem estabelecidos no contrato, nem
discriminados na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, o valor do
serviço corresponde, no mínimo, a cinqüenta por cento do valor bruto da nota fiscal,
fatura ou recibo, aplicando-se para fins de aferição da remuneração da mão-de-obra
utilizada o disposto no art. 600.
§ 2o Caso haja discriminação de valores de material ou de utilização de equipamento na
nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, mas não existindo previsão
contratual de seu fornecimento, o valor dos serviços será o valor bruto da nota fiscal,
fatura ou recibo, aplicando-se, para fins de aferição da remuneração da mão-de-obra, o
disposto no art. 600.
§ 3o Se a utilização de equipamento for inerente à execução dos serviços contratados,
ainda que não esteja previsto em contrato, o valor do serviço corresponderá a cinqüenta
por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços,
aplicando-se, para fins de aferição da remuneração da mão-de-obra utilizada na
prestação de serviços, o disposto no art. 600 e observado, no caso da construção civil, o
previsto no art. 605.
§ 4o A remuneração nos serviços de transporte de cargas e de passageiros será aferida na
forma prevista no art. 603. (grifei)
Com efeito, o § 1o do art. 601 estabelece que, caso haja previsão contratual de
fornecimento de material ou de utilização de equipamento próprio ou de terceiros, e os valores
destes não estiverem estabelecidos no contrato nem discriminados na nota fiscal, fatura ou recibo
de prestação de serviços, o valor do serviços corresponde, no mínimo, a 50% do valor bruto do
documento, aplicando-se para fins de aferição da remuneração da mão de obra utilizada o
disposto no art. 600.
Logo, o valor dos serviços corresponde a 50% do valor bruto da nota fiscal, fatura
ou recibo de prestação de serviços.
Depois, para fins de cálculo da remuneração da mão de obra utilizada na prestação
de serviços, aplica-se 40% ou 50% sobre o valor dos serviços e daí obtém-se a base de cálculo
aferida da contribuição social previdenciária.
Entendo, assim, que procede o argumento do contribuinte.
Exemplifico: em maio, as notas fiscais importaram em R$ 38.192,58 (fls. 97/99).
O valor dos serviços corresponde à 50% deste valor, ou seja, R$ 19.096,29.
Para fins de cálculo da remuneração da mão de obra, aplica-se o percentual de
40%, pois não está configurado tratar-se de trabalho temporário, ao qual o Relatório Fiscal não
realiza qualquer alusão, para o valor de R$ 7.638,52, correspondente a 20% das notas fiscais
tal como deseja o recorrente.
É esta a base de cálculo da contribuição social previdenciária que deverá constar
na NFLD e sobre a qual incidirá a alíquota da cota dos segurados de 8%. A tabela adiante efetua
o recalculo para as demais competências:

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.736 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000489/2007-80

(A)
Competência
(B) Valor Total
Bruto das Notas
Fiscais – R$
(C) Notas
Fiscais – fls.
(D) Valor dos
Serviços (50%
de B, § 1o do
art. 601)
(E) Valor da
Remuneração
(Base de
Cálculo) (40%
de D, inc. I do
art. 600)
5/2002
38.192,58
42/44
19.096,29
7.638,52
6/2002
16.908,31
45/46
8.454,16
3.381,66
7/2002
106.185,92
47/49
53.092,96
21.237,18
8/2002
43.713,36
50/51
21.856,68
8.742,67
9/2002
68.669,88
52/55
34.334,94
13.733,98
CONCLUSÃO
Voto em conhecer do recurso voluntário e no mérito dar-lhe provimento a fim de
reajustar as bases de cálculo das competências 5 a 9/2002 na forma descrita no voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital